Tribunal: TJMT
Processo: 1032585-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032585-71.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA E LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (SUSCITANTE), MARIA DARIVA ALBA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DARIVA ALBA - CPF: 569.701.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MIRIAN DALLALBA - CPF: 298.772.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, julgou improcedente o conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1032585-71.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA E LUCAS DO RIO VERDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUÍZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, ao argumento de que a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba contra o Município de Lucas do Rio Verde, teria valor inferior a 60 salários-mínimos e seria compatível com o microssistema dos Juizados Especiais. O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, por sua vez, recusou a competência, sob a alegação de que o rito especial da ação de exibição de documentos seria incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2.

Há uma única questão em discussão: determinar se a Ação de Exibição de Documentos, regida por procedimento especial (arts. 396 a 404 do CPC), é compatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme estabelecido na Lei no 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3.

A Ação de Exibição de Documentos, inserida nos procedimentos especiais previstos nos arts. 396 a 404 do CPC, possui disciplina normativa própria, com requisitos específicos e maior formalidade processual, o que a torna incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, como simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

4.

O Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) expressamente dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

5.

Embora a Lei no 12.153/2009 não exclua expressamente as ações de exibição de documentos da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a interpretação sistemática da norma e dos princípios norteadores desses juizados revela que o rito especial é incompatível com o microssistema simplificado.

6.

O procedimento de exibição de documentos exige análise criteriosa de requisitos como a demonstração da relação jurídica que justifique o pedido e a pertinência e relevância dos documentos requeridos, o que demanda formalidades processuais incompatíveis com os Juizados Especiais.

7.

A manutenção da competência da Justiça Comum assegura a adequada prestação jurisdicional, sem comprometer os princípios de eficiência e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Conflito julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045.

Tese de julgamento
:

1.

A Ação de Exibição de Documentos, regida pelos arts. 396 a 404 do CPC, é incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade do rito especial e da incompatibilidade com os princípios da simplicidade e informalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 396 a 404; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1032585-71.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA E LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, por entender ser o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação o competente para processar e julgar a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba contra o Município de Lucas do Rio Verde.

Designado o Juízo
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações do Juízo Suscitado (Id. 254627190).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito (Id. 257056197).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1032585-71.2024.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA E LUCAS DO RIO VERDE

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como visto, o
Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde suscitou conflito
por entender ser o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação o competente para processar e julgar a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045, ajuizada pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba contra o Município de Lucas do Rio Verde.

Os autos de origem foram distribuídos ao Juízo
da
Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, todavia, este declinou da sua competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, ao fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, único critério que define a competência do Juizado Especial, salvo as exceções legais. Defende que o procedimento de exibição de documento ou coisa é compatível com a Lei no 12.153/2009 e não há norma que o exclua da competência desses Juizados.

Redistribuído os autos, o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública
determinou a devolução do feito ao Juízo
da
Terceira Vara Cível, por entender que não seria hipótese de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, já que o rito da ação de exibição de documentos é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

Assim, o Juízo da Terceira Vara Cível suscitou o presente conflito, ao argumento de que, “evidencia-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar o presente feito, ante a compatibilidade do procedimento de exibição de documento ou coisa com aquele previsto na Lei n. 12.153/2009, bem como diante da ausência de norma que exclua o referido procedimento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Daí o presente conflito negativo”.

Eminentes pares, compreendo que o conflito é
improcedente
.

A ação de exibição de documentos está prevista nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, inserindo-se na categoria de procedimentos especiais. Este rito se caracteriza pela
disciplina normativa própria
, envolvendo atos processuais cuja complexidade é incompatível com os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, como a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade.

Nesse sentido, o Enunciado no 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

É certo que a Lei no 12.153/2009, ao regular a competência dos Juizados da Fazenda Pública, em seu artigo 2o, § 1o, não exclui expressamente as ações de exibição de documentos de sua jurisdição. Contudo, a ausência de previsão expressa não é suficiente para afastar a análise da incompatibilidade procedimental. A interpretação sistemática da norma, considerando o CPC e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, revela que ações regidas por rito especial não devem ser processadas sob a ótica do microssistema simplificado.

O procedimento de exibição de documentos requer a observância de requisitos específicos, como a demonstração da relação jurídica que justifique o acesso à documentação e a análise criteriosa da pertinência e relevância do pedido. Estas características demandam um grau de formalidade processual que se contrapõe à dinâmica dos Juizados Especiais.

Esta solução é ainda reforçada pelo fato de que a manutenção da competência da Justiça Comum não afronta os princípios de eficiência e celeridade processual, mas, ao contrário, assegura a adequada prestação jurisdicional mediante a observância das formalidades que o procedimento especial exige.

Forte nessas razões, julgo
IMPROCEDENTE
o conflito, para declarar competente o
Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar a Ação de Exibição de Documentos no 1007755-03.2024.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025